Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EVIDENCIADO O ABUSO DE PODER (DESVIO DE FINALIDADE) DOS POLICIAIS MILITARES: APOIO À COBRANÇA DE ALUGUER DEVIDO A TERCEIRO PESSOA NÃO INTEGRANTE DA LIDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A causa de pedir da demanda reparatória por danos morais retrata que: (a) o filho da requerente (“menor de idade”) estava em casa, onde, após uma queda de energia, pessoas teriam batido sua porta e se identificado como policiais e afirmado que “arrombariam a porta caso, não abrisse”; (b) o garoto respondeu que seu irmão estava com a chave, mas que logo chegaria; (c) os policiais teriam esmurrado a porta e a danificado; (d) após o irmão do garoto chegar, os policiais teriam adentrado à residência, sendo que um dos policiais foi para os quartos, um ficou na escada e o terceiro policial na sala e junto ao policial estava o proprietário do imóvel; (e) a requerente estaria trabalhando no momento do ocorrido; (f) o dono do imóvel teria dito “vocês estão devendo dois meses de aluguel, ou vocês saem daqui ou nessa semana a gente volta e coloca todos vocês para fora”; (g) o policial teria reafirmado as ameaças e dito que voltaria com os colegas e colocaria a requerente e os filhos no olho da rua; (h) posteriormente descobriram que um dos policiais que teria invadido a casa da requerente era irmão do proprietário do imóvel; (i) com o receio das ameaças sofridas, a requerente teria pedido dinheiro emprestado, quitado sua dívida e desocupado o imóvel na mesma semana do ocorrido; (j) a requerente registrou boletim de ocorrência, comunicou o fato à Corregedoria da PMDF no dia 26.8.2020 e ao Batalhão de Polícia onde os policiais são lotados; (k) em razão da violação de domicílio, pugna pela compensação por danos morais; (l) e a sentença de procedência (danos morais fixados em R$ 2.500,00) constitui objeto do recurso inominado do ente federativo.
II. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, § 6o). A responsabilidade civil do ente federativo, em razão de atos comissivos de seus agentes, é objetiva (modalidade risco administrativo), a qual dispensa a comprovação de culpa e exige, para a sua configuração, a coexistência da conduta, do dano e do nexo causal.
III. No caso concreto, a requerente logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, na medida em que as provas produzidas evidenciam ação do Estado suficiente a configurar o nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o alegado dano experimentado. No ponto, os elementos probatórios comprovam que a conduta dos policiais teria sido animada mediante aparente abuso de poder (desvio de finalidade da típica atividade policial), dado que teriam agido como “apoiadores” à cobrança de aluguer em prol de terceiro não integrante da lide, sem qualquer precedente ocorrência criminal ou situação delineada no inciso XI do artigo 5o da Carta Magna, o que indubitavelmente configura fato constitutivo da reparação dos danos morais experimentados pela vitimada (então locatária e inadimplente da contraprestação do contrato de locação de imóvel residencial).
IV. Como bem pontuado na sentença (ora confirmada) mesmo que não se tenha certeza de que os policiais militares adentraram à residência da autora, o simples fato de os agentes públicos terem atuado como cobradores de aluguel atendendo a interesse particular caracteriza claro desvio de finalidade do ato administrativo, além de causar indubitável dano extrapatrimonial à parte autora que teve seu domicílio e filhos indevidamente submetidos à patente abuso de autoridade, razão pela qual tenho presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva do réu em razão da conduta ilícita praticada por seus agentes públicos.
V. Desse modo, escorreita a sentença que declara presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva do Distrito Federal, bem como o condena ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de compensação por danos morais.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários advocatícios (10% do valor da condenação) pelo recorrente.